Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-74.2020.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-74.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE DA SILVEIRA HELENO - CPF: 037.837.891-09 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), VALTEIR ALVES DE SOUZA - CPF: 344.419.721-72 (APELADO), NATALIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), JUSSARA BARBOSA ROS SOUZA - CPF: 567.744.781-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LOTE LOCALIZADO DENTRO DE ÁREA MAIOR NÃO LOTEADA. PEDIDO DE NULIDADE DE CONTRATO FEITO SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DO CONTRATO QUE DEVE REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos restou comprovado que o lote adquirido pelo recorrente está dentro de área maior não loteada.

2. A
demanda que visa à outorga de escritura de terreno localizado dentro de área maior não loteado é juridicamente impossível. A falta de regularização do loteamento leva à improcedência da pretensão autoral.

3. Sentença mantida.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernando Henrique Silveira Heleno
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de nº 1000046-74.2020.8.11.0038, movida em desfavor de
Jussara Barbosa Ros Souza e Valteri Alves de Souza
que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado com a sentença, o Apelante requer a sua reforma, argumentando de que os apelados venderam um lote de loteamento inexistente; logo, o contrato é nulo nos termos do art. 166, II e VII do CC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para cassar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 162684191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Fernando Henrique Silveira Heleno ajuizou
ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos e pedido de compensação, com pedido de tutela de urgência.

A parte requerente objetiva a transferência de propriedade/outorga de escritura pública de
imóvel sem registro e/ou sem matrícula de loteamento
.

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contestação sustentando que está em trâmite os procedimentos para regularizar o loteamento.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de parcial procedência, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de primeiro grau ao sentenciar fundamentou que:

“[...]
Todavia, particular é a outorga de escritura pública de lote localizado dentro de um todo maior ainda não desmembrado, configurando-se em hipótese de loteamento irregular, com vedação expressa no artigo 37, da Lei n. 6.766/1979:
É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Afigura-se juridicamente impossível o pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de todo maior não desmembrado, em razão de se tratar de loteamento irregular.

Sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, na forma da Lei n. 6.766/79, não é juridicamente possível a outorga da escritura pública postulada pelo promitente comprador.

Com efeito a demanda que visa à outorga de escritura de terreno localizado dentro de área maior não loteado é juridicamente impossível. A falta de regularização do loteamento leva à improcedência da pretensão autoral pela atual sistemática processualista civil. [...]” (Id. 162684186, pág. 2-3).

No caso dos autos em sua inicial a parte recorrente pugnou pela condenação dos recorridos à transferência de propriedade, por meio de escritura pública, do imóvel objeto do contrato.

Ocorre que, conforme bem apontado na sentença, o pleito não pode ser atendido, por ser juridicamente impossível, uma vez que se trata de lote que faz parte de área maior não loteado.

Em sede recurso de apelação a parte requer a nulidade da sentença e aplicação da teoria da causa madura, para declarar nulo o contrato.

Todavia, não há como acatar o pedido feito no recurso de apelação, por se tratar de nítida emenda aos pedidos iniciais que caracterizam inovação recursal.

Nesse contexto, para o fim de buscar a declaração de nulidade do contrato e indenização, que entende ter direito, o recorrente deverá ajuizar ação própria, visando esses objetivos.

Destaco que não se está a afirmar que o recorrente não pode pugnar pela nulidade do contrato; mas, sim, que tal pedido deve ser feito em ação própria, sendo descabido a sua realização somente em recurso de apelação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 85, §11 do CPC, m
ajoro os
honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023